Tribunal: TJMT
Processo: 1015960-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015960-98.2020.8.11.000 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO(S):
GARDEN RESTAURANTE LTDA - EPP
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular na medida em “não há como exigir da agravada o pagamento integral da demanda de energia elétrica contratada sem ter utilizado os serviços na mesma proporção, permitindo o pagamento das faturas dos meses de março a junho/2020, de acordo com o consumo, uma vez que a empresa autora se encontra fechada há meses e, portanto, sem auferir lucros”, conforme se vê da decisão agravada, nos autos da Ação de Revisão de Contrato e Faturas por Conta de Caso Fortuito ou Força Maior c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada (ID 52507997).
Além disso, verifica-se que o perigo da demora é inverso, uma vez que a suspensão do fornecimento de energia elétrica expõe o estabelecimento, deixando-o desprotegido diante do não funcionamento dos alarmes e cercas de segurança.
Desta feita, oportuno o aguardo das informações e da manifestação da parte adversa, possibilitando, assim, uma melhor análise da causa pelo Colegiado.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 03 de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora